Tribunal: TJBA
Processo: 8003868-47.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003868-47.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARLETE MAGALHAES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO VIANA CUNHA

APELADO: VANDIC RODRIGUES COELHO

Advogado(s)
:
RODRIGO NUNES DA SILVA

**

CONSTITUCIONAL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA AVOENGA. PRETENSÃO. PODER FAMILIAR. PAI. EXERCÍCIO. CONDUTA DESABONADORA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A teor do estabelecido na CF e no ECA, nas ações envolvendo crianças e adolescentes deve prevalecer o melhor interesse daqueles.

II – Em regra, a guarda é dever que incumbe aos pais, no exercício do poder familiar, nos termos do artigo 1.634, II, do Código Civil.

III – A ausência dos pais e a prática de conduta desabonadora do poder familiar autorizam, excepcionalmente, o deferimento da guarda de crianças e adolescentes em favor de terceiros, conforme estabelece o artigo 33, § 2º, do ECA.

IV – Ausente a demonstração de que o pai não reúne condições de permanecer cuidando da prole, imperioso é o indeferimento do pedido de guarda formulado pelos avós maternos, após o falecimento da filha, razão da manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8003868-47.2021.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, em que figuram como
Apelantes
ARLETE MAGALHAES DOS SANTOS e OUTRO e como
Apelado
VANDIC RODRIGUES COELHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA